Tribunal: TJMT
Processo: 1011656-85.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011656-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), LUCIANE GUEDES DE CARVALHO - CPF: 033.998.419-81 (AGRAVADO), LUCIANE GUEDES DE CARVALHO - CPF: 033.998.419-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial"
(REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1011656-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: LUCIANE GUEDES DE CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA
contra decisão proferida Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em cumprimento de sentença movido por
LUCIANE GUEDES DE CARVALHO,
atribuiu efeito extraconcursal a crédito que deve ser compreendido como concursal, determinando o imediato pagamento do mesmo.

A agravante narra, em síntese, que
“A Agravada tentar constituir o Título Judicial o qual lhe supostamente lhe concede crédito em face da Agravante que, como restará exposto, encontra-se em vias de Recuperação Judicial. Ressalta se que se trata de fixação de honorários advocatícios em execução que ainda está em curso e pode ser extinta por novação, e, uma vez ocorrendo a novação decorrente do Plano de recuperação Judicial da Agravante, o crédito de honorários deixaria de existir, já que o acessório segue o principal. Dessa forma, nos autos do Cumprimento de Sentença, o douto magistrado de piso, se embasando em OPINIÃO exarada pelo Administrador Judicial e em completo desacerto com a jurisprudência consolidada pelo STF e STJ, E SEM RESPEITAR O CONTRADITÓRIO, reconheceu o crédito pertencente a Agravada como Extraconcursal, em completo confronto com as determinações legais. Se não bastasse, ainda fixou a Agravante a imposição de pagamento do mesmo no período estipulado em 15 dias úteis”;
que “
A decisão agravada é nula de pleno direito na medida em que ofende o devido processo legal, ao constituir situação extremamente onerosa sem se atentar ao devido processo legal, em especial no tocante ao contraditório, e normas jurídicas aplicáveis em especial quando o juízo de piso, acata manifestação do AJ sem sequer intimar a Recuperanda para se manifestar nos autos”
; que
“também é garantia constitucional o exercício ao contraditório e a ampla defesa e o desrespeito a essa garantia é uma manifesta ofensa a garantia do devido processo legal (art. 5º, LV, da Constituição Federal) "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" Pois bem, no caso em tela, o Juízo de piso acatou um parecer opinativo e sem base jurídica do AJ, para reconhecer como extraconcusal, um suposto crédito que está em vias de desaparecer, face a novação do título executado que gerou a fixação de honorários em sede de execução, novação esta decorrente da aprovação do PRJ. Ademais, os honorários em questão são acessórios de um crédito principal (objeto da execução e concursal) e que foi novado nos autos da RJ, como já dito, o que fatalmente resultará na extinção da execução por novação, e também gerará impacto nos honorários inicias arbitrados, já que o acessório fatalmente seguirá o principal e deixará de existir. Um detalhe interessante e que salta aos olhos é de que mesmo ciente de tal situação jurídica o AJ, “do nada”deu um parecer opinativo, e o juízo de piso, sem ouvir a Agravante, acatou tal “opinião”. Verifica se portanto, o nítido desrespeito ao devido processo legal, bem como o contraditório. É de se estranhar a conduta do Magistrado que, reiteradamente vem proferindo decisões em desconformidade com o devido processo legal, em especial ao não possibilitar o contraditório à Agravante.”

Requereu, ao final, que “
seja deferido o efeito suspensivo na forma pretendida e no mérito, requer seja declarada nula a decisão agravada nos termos das preliminares suscitadas, ou reformada integralmente a decisão agravada.”

A liminar foi deferida para suspender a decisão recorrida.

Agravo regimental interposto pela agravada e desprovido.

Embargos de declaração opostos pela agravada e rejeitados.

Em contrarrazões, a agravada requereu o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que
atribuiu efeito extraconcursal a crédito que deve ser compreendido como concursal, determinando o imediato pagamento do mesmo.

No caso dos autos, em uma análise mais profunda da matéria, tenho que o presente recurso não merece acolhimento, posto que, de fato, a fixação dos honorários
não ocorreu em momento anterior ao pedido de recuperação, a origem deste crédito é necessariamente de
natureza

extraconcursal
, não se sujeitando à recuperação judicial ou seus efeitos, nos termos das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça:

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL.
NATUREZA

EXTRACONCURSAL
. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art.
49
, caput, da Lei n.
11.101
/2005).2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos
honorários
advocatícios sucumbenciais.3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os
honorários
sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com
natureza

extraconcursal
, já que, nos termos do art.
49
, caput da Lei
11.101
/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os
honorários
advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.4. Na hipótese, a sentença que fixou os
honorários
advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.5. Recurso especial provido
.” (STJ – Resp: 1841960 SP
2018/0285577-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGUI, Data de Julgamento: 12/02/2020, SE – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJE 13/04/2020).

Da mesma forma, o art. 49
, caput, da Lei
11.101
/2005:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

A propósito, o douto parecerista:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da alegação da agravante de que o crédito de honorários de sucumbência possui natureza extraconcursal, podendo ser executado sem a necessidade de ser classificado no plano de recuperação judicial.

Como é sabido, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios, fixados após o pedido de recuperação judicial, possuem natureza extraconcursal, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL COM PEDIDO LIMINAR – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO EM SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo que se a sentença que os arbitrou foi prolatada após o pedido de recuperação judicial, o crédito terá natureza extraconcursal.”. (TJ/MT. N.U 1006970- 50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, publicado no DJE 24/06/2022).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CARÁTER ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO CRÉDITO TRABALHISTA. RESERVA. POSSIBILIDADE. CRÉDITO. HABILITAÇÃO. DESNECESSIDADE. NATUREZA EXTRACONCURSAL. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1847191 RS 2021/0056926-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

Pelo exposto, manifesto pelo desprovimento do recurso interposto.”

Ante o exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, revogando a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023